Tribunal: STF
Processo: HC 87372
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SEM
 LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ANTES DAS
DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO PODER LEGISLATIVO.
Sendo
expressa a lei ao vedar a contratação de propaganda institucional
sem licitação, o agente público que atua em desacordo com essa
proibição legal fica sujeito à persecução penal, independentemente
das decisões que venham a ser tomadas pelo Tribunal de Contas e pelo
 Poder Legislativo. Pois é certo que nenhuma delas poderá vir a ser
prolatada contra legem, em afronta ao princípio da legalidade, ao
qual vinculada a Administração.
Ordem denegada.